Tribunal: TJBA
Processo: 0504039-89.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504039-89.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MICHELINE SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2013. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ANALISTA DE CONTROLE INTERNO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGA PREVISTA NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONVALIDADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504039-89.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MICHELINE SANTANA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.